Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-14.2020.8.11.0088
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000913-14.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Custas, Honorários Periciais, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA RUIVO DE OLIVEIRA - CPF: 517.654.972-72 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – AUSÊNCIA DE LAUDO – pagamento voluntário do adicional pelo ente municipal em grau médio previsto na legislação –
ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA NOS TERMOS DO REGULAMENTO 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E ANEXO 14
–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 137601291), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a ação.

Em argumento recursal, a recorrente, em preliminar, alega o cerceamento de defesa, asseverando pela necessidade de perícia técnica e oitiva de testemunhas.

No mérito, aduz que exerce a função de Agente Comunitária de Saúde no Município de Aripuanã e o reclamado começou a lhe pagar adicional de insalubridade no mês de fevereiro/2019, em grau médio de 20%, em razão da edição da
Portaria no 10.630/2019.
No entanto, alega que faz jus ao recebimento da verba retroativamente referentes aos últimos 05 (cinco) anos e no grau máximo de 40% (quarenta por cento), sob o argumento de que antes de tal Portaria, já exercia atividades em condições insalubres, de acordo com
a Norma Regulamentadora no 15 (NR 15), em seu anexo 14. Além disso, requer a indenização por danos morais.

Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões recursais.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Nesse sentido, imperioso registrar que o adicional de insalubridade
já está sendo concedido à reclamante desde fevereiro/2019
, assim, a produção de prova pericial nesse momento não teria eficácia para atestar insalubridade de período retroativo, vez que o laudo técnico não englobaria períodos anteriores.

Extrai-se dos autos que a recorrente é servidora pública municipal, exercendo a função de
Agente Comunitário de Saúde
e ajuizou a presente ação objetivando a condenação do Município de Aripuanã ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) retroativos aos últimos cinco anos anteriores a fevereiro/2019.

Alega que o adicional de insalubridade somente foi implantado na folha de pagamento de fevereiro de 2019, mas a atividade que exerce é reconhecida como insalubre pela
Norma Regulamentadora no 15 (NR 15), em seu anexo 14
, motivo pelo qual sustenta que faz jus ao recebimento do adicional desde que começou a exercer a referida função, respeitado o prazo prescricional.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, fundamentando o seguinte:

“(...)
Acerca do tema, ressalta-se que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias foram regulamentadas pela Lei n.o 11.350/2006, que em seu artigo 9o-A, §3 assegura
‘aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base.’

Especifica ainda o dispositivo legal supramencionado, no inciso II do §3o, que para os profissionais não regidos pela CLT a concessão de tais adicionais está submetida aos termos de lei especifica.

A Lei Complementar n.o 96/2014 do município de Aripuanã dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e vencimentos dos funcionários públicos municipais disciplina em seu art. 38 o direito ao adicional de insalubridade dos funcionários que trabalhem em tais condições:

Art. 38. Os servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade e atividades penosas
.

§ 1o. O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas.

§ 2o. O trabalhador em condições de insalubridade terá assegurado um adicional sobre o salário mínimo vigente nacional de acordo com o grau de insalubridade que é de:

I - 40% para o grau máximo;

II - 20% para o grau médio;

III - 10% para o grau mínimo.

§ 3o O direito à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
.

Embora houvesse previsão legal no plano de cargos e salários municipal tal norma não especifica quais as funções ou condições de trabalho se enquadram na previsão legal, sendo então editada a Portaria 10.630/2019, de 25 de fevereiro de 2019, que de forma especifica concede o adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a Endemias na proporção de 20% sobre o salário mínimo vigente.

Da análise das normas legais aplicadas à presente demanda, a razão não assiste ao reclamante, uma vez que, em período pretérito a 25/02/2019 não há previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a Endemias, e ainda, a administração pública deve obedecer sempre
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

(...)

No que concerne ao pedido de aplicação das normas contidas na NR 15 do Ministério do Trabalho aos agentes de comunitários de saúde, o entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal é de inaplicabilidade de tal norma, uma vez que as funções desempenhadas pelos agentes são predominantemente preventivas.
”

Pois bem, c
ompulsando os autos, tenho que a sentença
não
merece reparos.

Isso porque
a
Lei Municipal no 96/2014
, e suas alterações, prevê que o adicional de insalubridade será pago aos servidores que exercem suas funções em situação insalubre, nos seguintes termos:

Art. 38-A -
O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor público municipal ocupante de cargo de provimento efetivo e aos admitidos em caráter temporário, a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo.

§ 1o Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos de acordo com estudos apresentados em Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho.

§ 2o A concessão do adicional de insalubridade e periculosidade será autorizada pelo Secretário Municipal de Administração, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.

§ 3o direito do servidor ao adicional de insalubridade ou ao adicional de periculosidade será suspenso quando houver o afastamento das atividades insalubres ou perigosas por período superior a 30 (trinta) dias.
§ 4o exercício eventual e não permanente de atividades consideradas insalubres ou perigosas, não gera direito à percepção do adicional de insalubridade ou de periculosidade. (Redação acrescida pela Lei Complementar no
115
/2015)

Por sua vez, por meio da Portaria no 10.630/2019 (id. 137601288), o município reclamado
concedeu

adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente nacional, para os cargos de carreira de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE e AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, a partir de 01/02/2019.

Sendo assim, apesar de inexistir nos autos um laudo pericial atestando o grau de insalubridade a que se expõe a autora, o ente municipal, por discricionariedade própria, estabeleceu o pagamento do adicional de insalubridade no percentual médio.

Portanto, embora a reclamante afirme que desde a sua posse (no ano de 2010) já fazia
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade,
inexiste
nos autos laudo pericial oficial elaborado para esse período, não tendo, portanto, prova hábil que comprove que em período anterior à Portaria no 10.630/2019, já estava exposta a condições insalubres.

Logo, não subsiste a alegação de que a reclamante faz
jus
à eventual diferença retroativa referente ao adicional pago pelo reclamado, no período pleiteado, posto que
a insalubridade não pode ser presumida. Assim, não cabe seu pagamento pelo período não acobertado por perícia ou laudo comprobatório
.

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

Destaquei.

No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.4.

Nesse norte, esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL E
RETROATIVOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrente que é servidor público municipal, ocupante do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE, do qual lhe garante perceber adicional de insalubridade, em que defende o recebimento em percentual menor ao que faz jus.

Pois bem. Dispõe o art. 38 da Lei Complementar Municipal no 096/2014 que:

Art. 38. Os servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas fazem jus à gratificação de insalubridade, periculosidade e atividades penosas.
§ 1o O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma delas.
§ 2o O trabalhador em condições de insalubridade terá assegurado um adicional sobre o salário mínimo vigente nacional de acordo com o grau de insalubridade que é de:
I - 40% para o grau máximo;

II - 20% para o grau médio;

III - 10% para o grau mínimo.

§ 3o O direito à gratificação de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Na ocasião, a Portaria 10.630/2019, concluiu que a atividade de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se como função insalubre, esta enquadrada em grau médio, o que, diante da legislação municipal garante o percentual de 20%, tal como assim vem recebendo o Recorrente, não fazendo jus a qualquer diferença.

Saliento que, cabe à legislação local disciplinar o direito ao adicional invocado, inclusive em relação ao seu percentual, em respeito ao princípio da legalidade.

A propósito:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública. (TJMT, Apelação no 0001175-36.2017.8.11.0039)

Compartilhando do mesmo entendimento, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – TÉCNICO DE LABORATÓRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 14/2002 – LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTITUÍDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE MÁXIMO DE VINTE POR CENTO - RETROATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE - BASE DE CÁLCULO CONFORME PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (RI no 1001959-78.2019.8.11.0086)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso pleiteia a Recorrente que a base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade, seja sobre o seu salário base e não sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, contudo, o Artigo 85 da Lei Municipal de Nova Mutum no 014/2002, prevê que para as atividades insalubres, a base de cálculo do benefício será realizada sobre o valor da referência inicial da tabela geral do vencimento.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Ademais, não há omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei

8.270/91, não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar no 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela LMC No 72 de2010). Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído pela LMC No 72 de 2010).

Denota-se dos documentos carreados aos autos que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos servidores, conforme previsão constante na lei municipal. (...) (RI no 1001954-56.2019.8.11.0086)

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000612-67.2020.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (grifei).

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – VALORES DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO PARECER TÉCNICO – I
MPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – PRECEDENTES STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial
. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)
(TJMT - Recurso Cível Inominado no 1012413-75.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, Relator MM Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 05/04/2021) (grifei).

Ademais, diferente do alegado pela recorrente, insta consignar que
a atividade desenvolvida por ela não está classificada como atividade insalubre no anexo 14 da NR 15, da Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho
, que assim dispõe:

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

ANEXO XIV AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados”.

Da leitura acima, conclui-se que a atividade desempenhada pela autora, qual seja,
agente comunitária de saúde
não está prevista no rol taxativo do anexo 14 da NR 15, da Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho para a percepção do adicional de insalubridade, uma vez que efetuam atendimento domiciliar para promoção e orientação da saúde
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO –-
AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE — ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – ADICIONAL INDEVIDO
– RECURSO DESPROVIDO. Se o processo se encontra apto a ser julgado e o magistrado entende ser desnecessária a produção de outras provas, a prolação da sentença é medida que se impõe, à vista dos princípios da economia e celeridade processual. A atual redação do art. 39, § 3o, da constituição república, modificada em razão da edição da emenda constitucional no 19/98, retirou do rol dos direitos dos servidores públicos, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, contudo não exclui a possibilidade dos servidores públicos perceberem adicional de insalubridade, bastando, para isso, que exista legislação municipal prevendo tal vantagem.
Ausentes às duas condições previstas no anexo 14 da NR 15, da portaria 3.214/78 do ministério do trabalho, quais sejam, local de trabalho e contato permanente com agentes biológicos, as atividades desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde não estão no rol das atividades insalubres.
(N.U 1004415-10.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

Assim, não há se falar em existência de diferença retroativa a ser recebida pela reclamante a título de adicional de insalubridade.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano moral sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022